Tribunal: TJMT
Processo: 0008674-56.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008674-56.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AREONEI ROQUE DA SILVA - CPF: 824.608.841-68 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Areonei Roque da Silva
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 132691657).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois para concessão do benefício de auxílio-acidente “
irrelevante a possibilidade de reversão da moléstia
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento da matéria.

Não há contrarrazões (Id. 137529680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA APÓS CONSOLIDADAS AS LESÕES — NÃO VERIFICAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate após consolidadas as lesões a redução da capacidade laboral, conforme dispõe o artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.
(Id. 127738677).

Começo por pontuar que inexiste qualquer contradição no trecho do voto do acórdão: “
apesar da redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, é possível a reabilitação, ou seja, a lesão é temporária, bem como não apresenta incapacidade laborativa
”,
visto que consoante consta no laudo pericial não há comprometimento de sua capacidade laborativa, tampouco redução de natureza permanente. Aliás, o laudo pericial, repise-se, atesta por diversas vezes que o embargante não apresenta incapacidade laboral.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Já quanto à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente
,
a questão foi analisada, à exaustão, pelo acórdão embargado, que consignou:

[...]
O laudo pericial registra:

[...] O autor,
36 anos (DN 04/07/1979)
, portador do RG 14314878 SSP/MT, casado, natural de Rosário Oeste – MT.

b) História Social/Ocupacional:

Profissão:
Técnico agrícola. Já laborou como, lavrador rural, serviços gerais
.

Escolaridade: Ensino médio completo.

c) História da doença atual:

Relata que no mês de abril de 2013 sofreu acidente de moto ao ir para o trabalho pela manhã, resultando em lesão do ligamento cruzado anterior direito e trauma no ombro direito. Necessitou de tratamento cirúrgico no joelho esquerdo em setembro de 2013 e tratamento clínico no ombro direito. Após a cirurgia iniciou acompanhamento médico e fisioterápico, com melhora clínica. Atualmente relata dor no joelho esquerdo ao realizar movimentos de flexo-extensão, com sua mobilidade preservada, associado a dor no ombro direito ao realizar esforço físico e movimentos de repetição, sem acompanhamento médico desde o final de 2014. Nega trauma na mão direita. Nega uso de medicamentos.

[...]

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o periciado apresenta capacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

[...]

b)
A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resp.:
Não
.

[...]

e) A parte autora
possui sequela definitiva, decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza
? (A negativa prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’).

Resp.:
Não
.

[...]

3º)
A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
?

Resposta:
Não
.

[...]

Ademais, o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho nº 601.718.099-5 (espécie 91) foi pago pelo período de 9 de maio de 2013 a
22 de dezembro de 2013
, e no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS consta que o apelante
laborou na empresa Girassol Agrícola Ltda. entre 8 de setembro de 2010 a 27 de janeiro de 2015
(fls. 65/66), a evidenciar que a
capacidade laboral foi restabelecida
.

[...]

De fato, para o deferimento de auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente de trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral após consolidadas as lesões, o que, no caso, não restou evidenciado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022